Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IDADE AVANÇADA E DOENÇA GRAVE. CAPACIDADE DE TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em cumprimento de pena no regime fechado. O agravante sustenta ter completado 80 anos de idade e ser portador de cardiopatia isquêmica grave, alegando que o ambiente carcerário é inadequado para o tratamento de suas enfermidades. O juízo de origem manteve o indeferimento com base em laudo pericial oficial anterior, o qual atestou a viabilidade do tratamento médico intramuros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se, ante o alcance da idade de 80 anos, é cabível a prisão domiciliar humanitária a apenado portador de cardiopatia isquêmica já objeto de exame e decisão anterior no sentido de indeferir o pedido em razão da possibilidade de tratamento pelo sistema carcerário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A argumentação defensiva atinente ao quadro clínico do apenado e à suposta incapacidade assistencial do sistema penitenciário já foi objeto de análise e decisão judicial pretérita. Pela ausência de impugnação oportuna mediante o recurso adequado, operou-se a preclusão sobre a matéria fático-médica decidida naquela oportunidade, de modo que eventual análise de seu quadro de saúde exige demonstração concreta de alteração fática, o que não se verifica nos autos.
4. A admissão excepcional da prisão domiciliar a condenados inseridos em regime fechado exige, inexoravelmente, a conjugação do fator etário ou de doença grave com a cabal demonstração de que o estabelecimento prisional não possui condições de ofertar a assistência adequada. O mero alcance da marca de 80 anos de idade não autoriza o recolhimento domiciliar de forma dissociada da efetiva comprovação de desamparo assistencial.
5. O artigo 318, inciso I, do Código de Processo Penal destina-se especificamente à prisão preventiva e não se aplica de forma automática à execução de pena definitiva. A flexibilização jurisprudencial dos contornos humanitários balizados pela Lei de Execução Penal não prescinde da demonstração da total impossibilidade de prestação de assistência médica pelo Estado no interior do estabelecimento carcerário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"A vulnerabilidade inerente à idade avançada ou à doença grave não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar a reeducando do regime fechado, exigindo-se a efetiva comprovação de desamparo assistencial e da impossibilidade total de tratamento médico pelo sistema penitenciário."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, I; CPP, art. 318, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo em Execução Penal 0733359-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025; TJDFT, Habeas Corpus 0756553-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.01.2026.